Tribunal: TJBA
Processo: 0537695-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537695-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: CLECIO DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISABELE SANTANA VEIGA, EMANUELE BORGES DE LIMA, HUMPHREY RABELO COITE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO REVISIONAL
. Tarifa de registro de contrato.
Inovação recursal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS POR INADIMPLÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
disfarçada
.
Impossibilidade de cumular com juros de mora e multa.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ISOLADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 31/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537695-20.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravado CLECIO DE JESUS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Relator.